Tribunal: TJMT
Processo: 0000244-73.2010.8.11.0105
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000244-73.2010.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA BARROS - CPF: 015.378.761-98 (APELANTE), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), A. A. MISSIO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.082.503/0001-04 (APELADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), YAMAUCHI & YAMAUCHI LTDA - CNPJ: 74.150.178/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR TERCEIRIZADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OFICINA MECÂNICA – MANUTENÇÃO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige, além da presença de defeito no serviço, a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a atividade do fornecedor.

Ausente o nexo de causalidade entre a atuação da oficina e o defeito identificado, configura-se excludente de responsabilidade prevista no §3º, I, do art. 14 do CDC.

A oficina mecânica que apenas instala peça previamente retificada por empresa contratada diretamente pelo consumidor não responde por defeito originado na retífica, tendo em vista que demonstrada, por prova pericial, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000244-73.2010.8.11.0105

APELANTE:

LEANDRO DA SILVA BARROS

APELADOS:

A. A. MISSIO & CIA LTDA - EPP, YAMAUCHI & YAMAUCHI LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO DA SILVA BARROS
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Pierro de Faria Mendes
, da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0000244-73.2010.8.11.0105, ajuizada em face de
A. A. MISSIO & CIA LTDA – EPP
(Mecânica Covepel) e
YAMAUCHI & YAMAUCHI LTDA – ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para condenar apenas a segunda requerida (Yamauchi & Yamauchi Ltda) ao pagamento de danos materiais (R$5.310,00) e danos morais (R$5.000,00), bem como julgar improcedentes os pedidos em face da primeira requerida (A. A. Missio & Cia Ltda – EPP), além de rejeitar o pedido contraposto formulado pela primeira requerida; condenou, ainda, a segunda requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; consignou-se que o autor litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformado, o autor interpõe apelação, informando que deixa de recolher o preparo por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em preliminar, sustenta a tempestividade do recurso.

No mérito recursal, o apelante afirma que propõe ação indenizatória contra ambas as empresas porque, em 2009, confiou seu veículo à primeira requerida para reparo do motor, sendo a retífica do cabeçote terceirizada à segunda requerida; sustenta que a sentença reconhece procedência somente contra a segunda requerida e exclui a responsabilidade da primeira, julgando improcedente quanto a esta, o que reputa indevido.

Alega que é incontroverso que ambas prestam serviços de reparo no motor e que a segunda faz a retífica do cabeçote, enquanto a montagem da peça no veículo ficou a cargo da primeira requerida, razão pela qual entende haver também responsabilidade da oficina mecânica.

O apelante aduz, ainda, que o veículo apresenta problemas poucos dias após a retirada, sendo guinchado para outra oficina, onde se constata que o motor para de funcionar em razão da quebra da trava das válvulas, que se solta e danifica pistões, cabeçote e bloco; afirmou que tais fatos se confirmam em laudo pericial homologado nos autos de produção antecipada de provas.

Contudo, sustenta que, embora o magistrado tenha entendido que o laudo afasta a responsabilidade da primeira apelada por esta se limitar a instalar o cabeçote já retificado, também teria restado constatado que a quebra da trava das válvulas somente ocorreria se o conjunto fosse montado de forma errada, com peça errada ou com peça velha/desgastada; daí conclui que a primeira apelada, por ter desmontado e montado as peças, teria dever objetivo de conferir as peças utilizadas e de se recusar a empregar peças defeituosas ou imprestáveis, sob pena de responder pelos danos.

Com base nessa construção, invoca a incidência do art. 14 do CDC para sustentar a responsabilidade objetiva das fornecedoras de serviço, transcrevendo o dispositivo e defendendo que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança esperada, considerando modo de fornecimento, resultado/risco e época.

Articula, ainda, fundamentos de responsabilidade civil com referência aos arts. 186 e 927 do Código Civil e ao art. 6º, VI, do CDC, afirmando ser direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para que a condenação por danos morais e materiais reconhecida na sentença seja estendida à primeira apelada (A. A. Missio & Cia Ltda – EPP), de forma solidária, com a inversão do ônus da sucumbência em relação a ela; requer, ainda, condenação dos apelados em honorários recursais, nos termos do art. 85 do CPC (Id. 319572879).

Intimada, a empresa
A. A. MISSIO & CIA LTDA – EPP
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Em síntese, sustenta que o recurso busca reformar a sentença para estender à recorrida Missio a condenação imposta em primeiro grau à empresa Yamauchi, sob a alegação de falha na prestação de serviços quando da montagem das válvulas do cabeçote; todavia, defende que o juízo
a quo
decide com acerto ao julgar improcedentes os pedidos em relação à oficina mecânica, porque não há falha nos serviços por ela prestados.

A recorrida enfatiza que, conforme consignado na sentença e demonstrado pelo laudo pericial, a causa eficiente do dano é a falha na retífica do cabeçote, notadamente a soltura da trava da válvula, e que tal falha técnica seria exclusiva da empresa responsável pela retífica, a segunda requerida.

Afirma que o laudo pericial exclui qualquer falha ou conduta inadequada da recorrida, pois esta apenas procede à instalação do cabeçote já retificado, sendo tal conduta, segundo o
expert
, insuficiente para provocar o dano.

No desenvolvimento argumentativo, diferencia a atividade de oficina mecânica (reparos e manutenções) daquela de retificadora (recondicionamento de peças do motor), esclarecendo que a recorrida recebe o veículo e constata que o defeito está dentro do motor, sendo necessária abertura do motor; sustenta que o recorrente, visando reduzir custos, opta por reparar o cabeçote quebrado e solicita que a recorrida envie a peça danificada a uma retificadora, por não ser serviço executado pela oficina.

Pontua que o próprio recorrente contrata a retificadora (segunda requerida) para realizar os serviços de retífica no cabeçote; concluído o serviço, o cabeçote retificado é encaminhado à recorrida apenas para instalação.

A recorrida sustenta que os defeitos posteriores decorrem da quebra de válvula/trava instalada no interior do cabeçote, vinculada aos serviços de retífica realizados no cabeçote do motor, não executados pela recorrida; afirma que, por isso, inexiste nexo causal entre a venda de peças e a montagem do cabeçote no motor (atividades desempenhadas pela oficina) e o dano, que teria origem técnica na retífica.

Acrescenta que o laudo confirma que o defeito decorre da “soltura da trava da válvula”, localizada no interior do cabeçote, entregue lacrado e pronto para instalação, e que o perito afirma que a simples colocação/instalação do cabeçote não seria suficiente para acarretar o defeito; também ressalta que peças vendidas pela recorrida para outros reparos (comando de válvula, balancim, viela) não poderiam ter ocasionado o defeito/quebra do motor.

Por fim, a recorrida insiste que os serviços de retífica não são realizados em suas dependências nem sob sua supervisão, pois são executados por retificadora contratada pelo recorrente, com despesas pagas diretamente por ele; conclui, assim, pela inexistência de nexo causal e de dever de indenizar, defendendo que, embora exista relação de consumo, incumbiria ao consumidor trazer prova mínima do fato constitutivo do direito, o que, segundo a tese defensiva, não ocorre em face da prova pericial conclusiva no sentido de afastar sua culpa/falha.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença (Id. 319572883).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 321374867).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, o autor narra que, no ano de 2009, entregou o veículo VW Paraty 1.6 16v, ano/modelo 2002 à oficina da primeira requerida (Mecânica Covepel – A. A. Missio & Cia Ltda – EPP) para reparo do motor, ocasião em que se realizou, dentre outros serviços, a retífica do cabeçote, serviço este terceirizado à segunda requerida (Yamauchi & Yamauchi Ltda – ME).

Afirma que desembolsou R$900,00 (novecentos reais) pelos serviços da primeira requerida e R$500,00 (quinhentos reais) diretamente à segunda, relativos à retífica do cabeçote; sustenta, todavia, que, após retirar o veículo, sobrevém nova falha mecânica, sendo o automóvel guinchado à oficina “Juína Multimarcas”, onde se constata quebra da trava da válvula, com danos internos severos e necessidade de novo conserto (R$4.610,15), além de despesa de guincho (R$200,00).

Diante disso, requereu a restituição de valores despendidos, ressarcimento das despesas subsequentes e compensação por danos morais.

Regularmente citadas, as requeridas apresentam defesas, consignando-se, na sentença, que a primeira requerida apresenta contestação tempestiva, rechaça as alegações iniciais, formulou pedido contraposto de R$900,00 (novecentos reais) e imputou ao autor litigância de má-fé; já a segunda requerida apresenta contestação intempestiva, razão pela qual se decreta sua revelia (art. 344 do CPC). Realiza-se audiência de instrução, colhendo-se depoimento do Sr. Davi Bonfim, sogro do autor, na qualidade de informante, e a segunda requerida não comparece.

No mérito, o magistrado singular reconheceu a existência de relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC) e aplicou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), explicitando que, para o dever de indenizar, basta a prova do dano, da prestação do serviço e do nexo causal, salvo excludentes legais.

Na análise probatória, assenta que o laudo pericial produzido em autos de produção antecipada de provas conclui que a causa eficiente do dano foi a falha na retífica do cabeçote, especificamente a soltura da trava da válvula, bem como registra que a retífica e as peças do motor/cabeçote não foram montadas corretamente, e, principalmente, que a simples instalação do cabeçote pronto e retificado no motor não seria suficiente para ocasionar o defeito.

A partir dessas premissas, a sentença concluiu pela responsabilidade exclusiva da segunda requerida (Yamauchi & Yamauchi Ltda), afastando o nexo causal e, por consequência, o dever de indenizar da primeira requerida (A. A. Missio & Cia Ltda – EPP).

Quanto à quantificação, a sentença reconhece como comprovadas as despesas de: (i) R$500,00 (retífica do cabeçote), (ii) R$4.610,00 (novo conserto do motor) e (iii) R$200,00 (guincho), totalizando R$5.310,00 (cinco mil, trezentos e dez reais) a título de danos materiais; em dano moral, fixa o quantum em R$5.000,00 (cinco mil reais), destacando a frustração da legítima expectativa e a privação do uso do veículo além do mero aborrecimento.

Por fim, rejeitou o pedido contraposto da primeira requerida por inadmissibilidade no rito ordinário (art. 343, §6º, do CPC, conforme fundamentação lançada na sentença) e afasta litigância de má-fé do autor, além de condenar a segunda requerida em custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre a condenação.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de responsabilidade civil da primeira requerida A. A. MISSIO & CIA LTDA – EPP, oficina mecânica, pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor, já reconhecidos em face da segunda requerida YAMAUCHI & YAMAUCHI LTDA – ME, responsável pela retífica do cabeçote do motor, pretendendo o apelante a extensão da condenação de forma solidária, sob o argumento de falha na prestação do serviço e incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

De início, cumpre registrar que é incontroversa a incidência das normas consumeristas à hipótese, uma vez caracterizada relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores de serviços, consoante dispõe o art. 14 do referido diploma legal.

Todavia, ainda que dispensada a demonstração de culpa, a responsabilização objetiva não prescinde da comprovação concomitante do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, requisitos que permanecem indispensáveis à configuração do dever de indenizar.

No caso concreto, a prova técnica produzida nos autos revela-se absolutamente determinante para a solução da controvérsia.

O laudo pericial, elaborado em sede de produção antecipada de provas, com observância do contraditório, foi categórico ao concluir que a causa eficiente do dano que culminou na quebra do motor do veículo decorreu da soltura da trava da válvula, componente interno do cabeçote, vinculada a falha técnica na retífica do cabeçote, seja por erro de execução, utilização de peça inadequada ou montagem interna defeituosa.

De forma igualmente expressa, o
expert
consignou que a simples instalação do cabeçote já retificado no motor, atividade desempenhada pela oficina mecânica, não seria suficiente, por si só, para ocasionar o defeito verificado.

Dessa forma, a prova pericial afasta, de maneira inequívoca, o nexo causal entre a conduta atribuída à primeira requerida e o dano experimentado pelo autor, circunstância que, à luz do art. 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, constitui causa excludente de responsabilidade do fornecedor, por demonstrar a inexistência de defeito no serviço por ela prestado.

Não prospera a tese recursal no sentido de que competiria à oficina mecânica o dever de conferir, revisar ou auditar tecnicamente o serviço de retífica realizado por empresa especializada, sob pena de responder solidariamente pelos danos. Tal entendimento implicaria a ampliação indevida do conteúdo obrigacional assumido pela oficina, imputando-lhe responsabilidade por atividade técnica específica que não executou, nem detinha ingerência direta, em manifesta afronta aos princípios da causalidade e da razoabilidade que regem a responsabilidade civil.

Na verdade, a distinção entre as atividades exercidas pelas requeridas mostra-se clara: enquanto a segunda requerida atuou diretamente na retífica do cabeçote — serviço especializado e determinante para o resultado danoso —, a primeira requerida limitou-se à instalação de peça pronta, serviço que, segundo a prova técnica, não contribuiu para o evento lesivo. Ausente a concorrência causal, inviável a imputação de responsabilidade solidária, ainda que sob a égide do microssistema consumerista.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO OCULTO –
DEFEITO EM VEÍCULO
LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FABRICANTE E O PRESTADOR DE SERVIÇO DE CONSERTO – INADMISSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OFICINA RECONHECIDA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – FACULDADE DE O CONSUMIDOR OPTAR POR QUALQUER UMA DAS ALTERNATIVAS DO ART. 18 DO CDC – RESCISÃO DEVIDA, COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – 1º APELO PROVIDO E 2º APELO DESPROVIDO.
A obrigação de reparo e manutenção de defeitos de fabricação ou de desgaste prematuro do automóvel é da fabricante e da concessionária autorizada, sendo ilegítima a oficina que prestou serviços de reparo em favor da concessionária autorizada.
Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. Ainda que tenha ocorrido o reparo do veículo, este efetivamente não se deu dentro do prazo máximo previsto no caput do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a solução do vício em 30 dias, o que fez nascer ao consumidor, à sua escolha, uma das alternativas previstas nos incisos do § 1º do mesmo dispositivo legal. O c. STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.”
(TJ-MT - AC: 00186190520158110055 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

Nesse contexto, a sentença recorrida revela-se escorreita ao reconhecer a responsabilidade exclusiva da empresa responsável pela retífica do cabeçote e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face da oficina mecânica, inexistindo qualquer vício de fundamentação ou equivocada valoração da prova capaz de ensejar sua reforma.

Assim, não logrando o apelante demonstrar a existência de defeito na prestação do serviço da primeira requerida, tampouco o nexo causal entre sua atuação e os danos sofridos, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Diante de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Deixo
de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que não fixados honorários na origem em favor do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026